Tribunal: STF
Processo: Rcl 71423
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que indeferiu pedido de restituição de prazo para recorrer da decisão de procedência da reclamação, uma vez não formalizado o inconformismo no momento oportuno.



    2. A parte agravante sustenta a nulidade do ato que julgou procedente a reclamação, ante a falta de citação prévia capaz de assegurar o contraditório e a ampla defesa, afirmando que o referido vício é insuscetível de preclusão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se merece acolhimento o pedido de restituição de prazo quando não formalizado o inconformismo no momento oportuno.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Uma vez não veiculada a irresignação no momento apropriado, mostra-se configurada a irrecorribilidade do ato ante a preclusão, a resultar no indeferimento do pedido de restituição de prazo.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.